Tribunal: TJMT
Processo: 1002863-17.2020.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002863-17.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO RUIZ FELICIO - CPF: 017.491.971-97 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – REJEIÇÃO

- MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM – COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
SEGURO PRESTAMISTA - TESE FIXADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 972) - COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA E ANUÊNCIA EXPRESSA DO CONSUMIDOR QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SEGURO – CLAREZA NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES - AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDICIONAMENTO OU IMPOSIÇÃO DE SEGURADORA EXCLUSIVA - ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em deserção quando a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita, estando dispensada do recolhimento do preparo nos termos do art. 98, § 1º, inciso VIII, do CPC. A alegação de necessidade de revogação do benefício, desacompanhada de prova, não subsiste frente à presunção legal.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de
registro do contrato e avaliação de bem,
desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Ausente prova de que o consumidor foi compelido à contratação ou impedido de escolher outra seguradora, vez que houve anuência expressa da parte autora quanto à adesão ao seguro, não havendo falar em venda casada ou violação ao Tema 972 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002863-17.2020.8.11.0037

APELANTE:
FERNANDO RUI FELÍCIO

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FERNANDO RUI FELÍCIO,
contra sentença proferida pela. MM. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira,
lançada nos autos da
ação ordinária, com pedido de tutela provisória de urgência, a
juizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou o autor, ao pagamento dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), cujas obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade.

Inconformado, o apelante alega em suas razões sobre a necessidade de reforma do julgado, alegando que houve erro de cálculo por parte da instituição financeira, uma vez que a taxa de juros informada no contrato seria de 2,13% ao mês, mas a taxa efetivamente aplicada teria sido de 2,60% ao mês, conforme demonstrado em parecer econômico-financeiro.

Argumenta que a assinatura do contrato de adesão não impede o questionamento judicial de cláusulas abusivas, destacando que o consumidor não teve a oportunidade de recusar encargos específicos no momento da contratação, o que violaria o Código de Defesa do Consumidor.

O recorrente também insurge-se contra a cobrança de tarifas bancárias, especificamente as de registro de contrato, no valor de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), e de avaliação do bem, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), sustentando que não houve a comprovação da efetiva prestação dos serviços e que tais cobranças geram onerosidade excessiva.

No que tange ao seguro, no montante de R$ 618,45 (seiscentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos), alega a ocorrência de venda casada, afirmando que foi compelido a contratar o serviço com a seguradora indicada pelo banco, sem possibilidade de escolha, o que não é permitido.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja aplicada a taxa de juros de 2,13% ao mês e declarada a ilegalidade das tarifas de registro, avaliação e seguro, com o consequente recálculo das parcelas e restituição dos valores pagos a maior (Id. 361148419).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, alegando em preliminar a deserção do recurso, em razão do não recolhimento do preparo, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 361148421).

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 361903370.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente,

registro que a parte apelada suscita preliminar contrarrecursal de deserção, sob o argumento de que a parte autora, ora apelante, não efetuou o recolhimento do preparo, contudo, sem razão o recorrido, isso porque, o benefício da justiça gratuita foi concedido ao recorrente, e uma vez concedido o benefício da gratuidade, este se estende a todas as instâncias e atos do processo, inclusive ao recurso, salvo se houver decisão judicial expressa e fundamentada revogando-o, o que não ocorreu na espécie, razão pela qual, rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito,
cinge-se dos autos que
FERNANDO RUI FELÍCIO
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A,
alegando em síntese, que celebrou contrato de alienação fiduciária com a instituição requerida, no valor de R$ 17.420,31 (dezessete mil, quatrocentos e vinte reais e trinta e um centavos), em 48 prestações, com parcela de R$ 587,46 (quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

Forte nesses argumentos, pugna pela condenação do requerido ao ressarcimento, em dobro, na quantia de R$ 5.000,48 (cinco mil e quarenta e oito reais) referente a cobrança indevida de juros e da quantia de R$ 2.849,70 (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e setenta centavos) referente a cobrança indevida das taxas e seguros.

Sobreveio a sentença, em que a magistrada condutora do feito julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e inconformado, o recorrente, insurge-se contra o apelo, sob o argumento de que os juros remuneratórios estão acima da taxa média anual, que estão abusivas as tarifas de registro de contrato, avaliação de bem e que o seguro prestamista foi contatado de forma indevida, sem o devido consentimento.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Com relação aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, foi firmado a cédula de crédito bancário para aquisição de veículo (Id. 361147857), na data de
26 de abril de 2018
, onde foram cobrados juros de
2,13 % ao mês e 28,84% a.a,
sendo que a taxa de juros apurado pelo BANCEN para operações da mesma espécie era de
1,82% ao mês e 24,75 a.a
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pelo apelante, sendo que a taxa dos juros remuneratórios aplicada não ultrapassa de forma relevante, os limites de uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado à época do pacto, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE DA CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS DE MORA E MULTA. DESPESAS DE COBRANÇA E HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, reconhecendo a regularidade das taxas de juros remuneratórios, dos encargos moratórios e da cláusula que prevê despesas de cobrança, com condenação da autora aos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade da justiça.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados, superiores à taxa média de mercado, configuram abusividade apta a autorizar a revisão contratual; (ii) saber se há ilegalidade na cobrança dos encargos moratórios, por suposta cumulação indevida ou comissão de permanência disfarçada; e (iii) saber se é abusiva a cláusula que transfere ao consumidor as despesas de cobrança e honorários advocatícios extrajudiciais.
III. Razões de decidir
3. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não implica revisão automática do contrato, sendo indispensável a demonstração concreta de abusividade, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.
4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, desde que não ultrapassem, de forma relevante, os limites de uma vez e meia, o dobro ou o triplo da média
, o que não se verifica no caso concreto.
5. Ausente previsão contratual de comissão de permanência, é lícita a cobrança, no período de inadimplência, de juros remuneratórios pactuados, juros moratórios limitados a 1% ao mês e multa contratual de até 2%, conforme entendimento consolidado no Tema 52 do STJ.
6. A cláusula que prevê o ressarcimento de despesas de cobrança e honorários advocatícios não é abusiva, por reproduzir o regime legal da responsabilidade do devedor pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento, nos termos do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:

“1. A taxa de juros remuneratórios somente se reputa abusiva quando ultrapassa, de forma relevante, os limites jurisprudencialmente admitidos em relação à taxa média de mercado.
2. É lícita, na ausência de comissão de permanência, a cumulação de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, desde que respeitados os limites fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não é abusiva a cláusula contratual que impõe ao devedor inadimplente o ressarcimento das despesas de cobrança e honorários advocatícios extrajudiciais, quando houver previsão legal e contratual.”

(N.U 1021902-63.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026).

Com relação à cobrança de tarifas, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Especial Repetitivo n.° 1.578.553/SP
,

Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06.12.2018 -
TEMA 958, considerou ser válida as cobranças,
desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,

REGISTRO DO CONTRATO

E AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS
. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...]”

Saliente-se, por oportuno, que para fins da aplicação do precedente deve ser observada, ainda, a data da celebração do contrato revisado, considerando que o egrégio Superior Tribunal de Justiça delimitou a aplicação da Tese
“aos contratos bancários firmados no âmbito de uma relação de consumo, com instituições financeiras ou equiparadas, ainda que por intermédio de correspondente bancário,
celebrados a partir de 30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução nº 3.518/2007, do Conselho Monetário Nacional - CMN
, que disciplinou a "cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”.

Especificadamente, em relação à cobrança da
tarifa de registro de contrato
, cobrada no valor de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) que corresponde ao registro da alienação fiduciária junto ao Detran, como assinalado no contrato anexado no Id. 361147857, observa-se que houve o registro do contrato no órgão de trânsito, demonstrando, assim, que o serviço foi prestado, não havendo abusividade.

Da mesma forma, no que tange a
tarifa de avaliação de bem,
restou comprovado nos autos que restou cobrado no contrato a tarifa de avaliação de bem no valor de R$
450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), sendo realizada a avaliação do veículo, logo, houve a prestação dos serviços (Id. 361148355), não havendo falar em abusividade.

Com relação ao
seguro prestamista
, necessário avaliar a legalidade da cobrança em contrato de financiamento e na configuração, ou não, de venda casada.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 972 (REsp 1.639.320/SP)
, fixou a seguinte tese acerca da matéria:

"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."

Contudo, a vedação da venda casada não implica na proibição absoluta da contratação do seguro prestamista, mas sim na impossibilidade de a instituição financeira retirar do consumidor a liberdade de escolher a seguradora ou de condicionar o crédito à aceitação do seguro.

No caso sub judice, observa-se que o seguro possui natureza benéfica ao próprio consumidor, garantindo a quitação da dívida em caso de sinistro (morte ou invalidez), protegendo o patrimônio familiar.

A simples previsão do seguro no corpo do contrato de financiamento não induz, por si só, à conclusão de venda casada. Para que esta restasse configurada, seria necessária a prova de que o consumidor foi impedido de contratar seguro com outra companhia de sua preferência ou que a concessão do crédito foi condicionada à contratação do seguro, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).

Pelo contrário, o documento acostado aos autos no Id.
361148383 - pág. 13,
demonstra que houve transparência informativa, existindo clareza na contratação e anuência expressa, logo, não há que se falar em prática abusiva ou violação ao Código de Defesa do Consumidor, devendo ser preservada a autonomia da vontade e o princípio da boa-fé objetiva.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA
. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário proposta por consumidor em face de instituição financeira, na qual se alegam abusividade dos juros remuneratórios, nulidade da contratação de seguro prestamista por suposta venda casada, irregularidade na cobrança da tarifa de avaliação do bem e direito à repetição de indébito, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há abusividade nos encargos contratuais cobrados, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, à contratação do seguro prestamista e à tarifa de avaliação do bem, bem como se tais circunstâncias ensejam restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, o que admite a revisão de cláusulas abusivas.

A limitação dos juros remuneratórios não se submete à Lei de Usura, e a simples fixação acima de 12% ao ano ou da média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade.

A revisão dos juros exige demonstração concreta de discrepância relevante em relação à média de mercado e de desvantagem exagerada ao consumidor, o que não se verifica no caso.

A taxa pactuada mostra-se compatível com o segmento de atuação da instituição financeira e com os riscos da operação, não configurando onerosidade excessiva.

A contratação do seguro prestamista é válida quando demonstrada a anuência do consumidor, especialmente mediante assinatura em instrumento apartado e possibilidade de escolha.

A cobrança da tarifa de avaliação do bem é legítima quando há previsão contratual e comprovação da efetiva prestação do serviço, como ocorre no caso.

A simples cobrança de encargos supostamente indevidos não configura, por si só, dano moral, ausente demonstração de abalo relevante à esfera psicológica do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários exige prova concreta de abusividade e de desvantagem exagerada ao consumidor. 2. A taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não caracteriza ilegalidade. 3. É válida a contratação de seguro prestamista quando demonstrada a anuência do consumidor e a possibilidade de escolha. 4. A tarifa de avaliação do bem é legítima quando prevista contratualmente e comprovada a prestação do serviço. 5. A simples cobrança de encargos não enseja indenização por dano moral sem demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial”
(N.U 1005785-55.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro,
os honorários na fase recursal, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026